Tribunal: TCU
Processo: 013.194/2011-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria emitido por aquela unidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul contra o Acórdão 13212/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do ex-servidor Juris Jankauskis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 13212/2019-TCU-Primeira Câmara e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Juris Jankauskis, ocorrido em 7/1/2009; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.